Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710381-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M.S.M ALIMENTOS E TRANSPORTE LTDA, MANOEL DE SA MAGALHAES FILHO, MARIA LUIZA VERAS MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 85881769, ratificada ao ID 86914073 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em execução de título extrajudicial, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, por se tratar de medida desprovida de efetividade, uma vez que a parte executada já teve oportunidades anteriores de fazê-lo e não o fez. Na mesma decisão, ficou determinado ao exequente que promova o andamento do feito em cinco dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão, nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, ser permitido ao credor utilizar todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, cabendo ao juiz determinar as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, conforme dispõe o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Afirma não possuir outros meios para localizar bens dos executados, fazendo-se necessária a atuação judicial para incentivar os devedores a cooperarem com o processo. Assevera que a falta de indicação de bens passíveis de penhora pela parte devedora, depois de intimada para tal, configura conduta atentatória à dignidade da justiça, a teor do artigo 774, V, do CPC. Argumenta que a execução deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a intimação dos executados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774 do CPC. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 24748987). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pela análise dos autos de origem, denota-se que a diligência requerida pelo agravante, qual seja, intimar os agravados a indicar bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC[1], não demonstra, de forma efetiva, a viabilidade da execução. De início, cumpre destacar que recai sobre o exequente a indicação de bens do executado passíveis de penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil[2]. Não se olvida, ainda, que o executado tenha o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC[3]. Contudo, a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não ocorre de forma automática. Na hipótese, não se verifica conduta apta a caracterizar deslealdade processual dos executados, a ensejar a aplicação da aludida multa, mormente porque os elementos dos autos indicam a inexistência de bens suscetíveis de penhora dos executados. Veja-se que as diligências recentemente efetivadas pelo juízo a quo (SISBAJUD – ID 79792229; RENAJUD – ID 83830529; INFOJUD – ID’s 87985094 e 87987545) não lograram êxito na localização de bens dos agravados. Ademais, o próprio exequente requereu a suspensão processual após a prolação da decisão impugnada, por desconhecer bens passíveis de constrição (ID 88533434). Outrossim, embora o credor se mostre diligente na satisfação do seu crédito, inexistem indícios de que os executados estejam sonegando indevidamente bens de sua propriedade, passíveis de constrição. Sendo assim, inviável a intimação dos executados para que indiquem bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC. Acerca do tema, vale conferir os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO REFORMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ELEMENTOS SUBJETIVOS. DOLO OU CULPA GRAVE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa e aplicou ao executado a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, ante o silêncio injustificado do executado após ser intimado a indicar bens penhoráveis. 1.1. Após improvimento do agravo de instrumento, foi interposto Recurso especial, parcialmente provido apenas para determinar o retorno dos autos a este TJDFT a fim de verificar a caracterização ou não do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa grave do devedor, considerado requisito essencial à aplicação multa prevista no art. 774 do NCPC. 2. O simples silêncio injustificado do executado na indicação de bens penhoráveis não basta para a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC. 2.1. Inexiste dolo ou culpa grave necessária a caracterizar o ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que o devedor apenas deixou de indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. 3. Decisão reformada em parte apenas para afastar a multa. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1271786, 07082219520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. 1. De acordo com o disposto no artigo 798, II, "C", do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. 2. Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil. 3. No caso, ficou demonstrado que o executado reside em local simples, patrocinado pela Defensoria Pública e já declarou não possui condições de pagar o débito, incabível se revela a sua intimação para indicação de bens passíveis de penhora. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1270228, 07109047120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. [2] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora